Tribunal: STJ
Processo: 1500025-09.2020.8.26.0334
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979929 - SP (2025/0244715-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D DA S M
ADVOGADO
: SEBASTIÃO
FERNANDO
FREDERICI
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP275052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário indicar expressamente os
dispositivos legais federais violados para que o recurso especial seja conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação específica dos dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284
/STF.
4. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado, não bastando a mera menção a leis federais ou a exposição do
tratamento jurídico da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A indicação precisa dos dispositivos legais violados é imprescindível para o conhecimento do
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50390914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 075c892f-334e-4592-985d-bc1fd6c1ac5f

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 075c892f-334e-4592-985d-bc1fd6c1ac5f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979929 - SP (2025/0244715-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D DA S M
ADVOGADO
: SEBASTIÃO
FERNANDO
FREDERICI
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP275052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário indicar expressamente os
dispositivos legais federais violados para que o recurso especial seja conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação específica dos dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284
/STF.
4. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado, não bastando a mera menção a leis federais ou a exposição do
tratamento jurídico da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50391238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:40
Código de Controle do Documento: 7d354ab9-7ea9-4ea5-b54c-00e30b98efd0

1. A indicação precisa dos dispositivos legais violados é imprescindível para o conhecimento do
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D DA S M contra decisão monocrática
da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial (fls.745-746).
A parte agravante aduz, em síntese, cerceamento do direito de acesso à justiça e ao
devido processo legal, argumentando que a exigência de indicação precisa dos dispositivos
legais violados não deve inviabilizar a análise do mérito, especialmente quando a matéria
apresenta relevância jurídica e social. Defende que a interpretação da Súmula 284 foi
excessivamente restritiva, violando o princípio da instrumentalidade das formas.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para dar seguimento ao recurso
especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não
indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência
da Súmula 284/STF.
Ao contrário do que alega a parte agravante, o recurso especial é meio de
impugnação de fundamentação vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos
normativos federais a que negou vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção
de passagem a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o
recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância
especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais
teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no presente caso. O tema é bem
explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
Documento eletrônico VDA50391238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:40
Código de Controle do Documento: 7d354ab9-7ea9-4ea5-b54c-00e30b98efd0

DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2015
25/3/2015
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:40
Código de Controle do Documento: 7d354ab9-7ea9-4ea5-b54c-00e30b98efd0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0244715-9
AREsp 2.979.929 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000250920208260334 2042863962020110517
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D DA S M
ADVOGADO
: SEBASTIÃO FERNANDO FREDERICI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP275052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D DA S M
ADVOGADO
: SEBASTIÃO FERNANDO FREDERICI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP275052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555181241<:1098@
2025/0244715-9 - AREsp 2979929 Petição : 2025/0072850-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:42:57
Código de Controle do Documento: FB10508C-7734-45EF-A2C0-8C64C4D271F6